Tribunal: TJSP
Processo: 1026467-29.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção do laudo pericial ou alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Acidente típico e acidente de trajeto - Lesão em coluna, quadril, membros superiores e inferiores - Incapacidade laborativa afastada pela perícia. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1026467-29.2018.8.26.0564; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de indenização infortunística, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica - Desnecessidade de complementação do laudo pericial ou alongamento da instrução

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de indenização infortunística, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica - Desnecessidade de complementação do laudo pericial ou alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Acidente típico e acidente de trajeto - Lesão em coluna, quadril, membros superiores e inferiores - Incapacidade laborativa afastada pela perícia. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.